Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722622-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVELLI CIA LTDA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a penhora de trinta por cento (30%) do seu faturamento mensal. Alega que a penhora sobre o faturamento é medida excepcional, que somente deve ser deferida se demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis. Aduz que, conforme pesquisa ao sistema Renajud, foram encontrados cinquenta e um (51) veículos em nome da agravante, sendo que a agravada requereu a penhora de um deles. Sustenta que a base de cálculo para a penhora deve ser o faturamento líquido, apurado após o desconto dos custos da atividade, sob pena de inviabilizar o prosseguimento da empresa. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a revogação da penhora ou a redução do percentual, bem como o redimensionamento da base de cálculo, de modo a corresponder ao faturamento líquido. O agravado compareceu espontaneamente e apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Por despacho, foi oportunizado à agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, porém, não houve manifestação no prazo assinalado. O agravado requereu a continuidade da tramitação do recurso, mediante prolação de decisão sobre a admissibilidade. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante o art. 525, § 11, do CPC, as questões relativas à validade e adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição nos autos, no prazo de quinze (15) dias. Portanto, questões tais como a alegada ausência de preenchimento dos requisitos legais para a penhora de faturamento, a existência de outros bens penhoráveis e o suposto excesso na constrição, deveriam ser apresentadas pela via idônea ao Juízo de primeira instância, para que delas conhecesse. Ou seja, a determinação de penhora do faturamento, por si só, não ostenta conteúdo decisório relativamente às alegações ora deduzidas, pois estas sequer foram apresentadas ao Juízo de origem pela via adequada, a denotar a inequívoca tentativa de supressão de instância. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à agravante será a decisão que eventualmente venha a rejeitar a impugnação à penhora, essa, sim, recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão potencial. Portanto, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela agravante, razão por que, com apoio no arts. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator